Tribunal: TJPA
Processo: 0821457-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821457-97.2019.8.14.0301
APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: MARCIA CRISTINA BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA: INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Cobrança:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao prosseguimento do feito considerando o pagamento das custas processuais devidas.

3.

A sentença atacada determina o cancelamento da distribuição à vista do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita formulado pela autora, ora apelante.

4.

A possibilidade de cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas processuais decorre de texto de lei, sendo o artigo 290 do Código de Processo Civil claro a este respeito.

5.

À guisa de esclarecimento, para que ocorra o cancelamento da distribuição, nos termos do mencionado artigo, há a necessidade de intimação na pessoa do advogado da parte, a qual encontra-se consignada no sistema PJE e na Certidão ID
4751455
, sem qualquer manifestação, motivo pelo qual houve a determinação de cancelamento do feito na distribuição, a qual prescinde de intimação pessoal.

6.

Assim, determinado o recolhimento das custas processuais ao Autor/Apelante, em razão do indeferimento do benefício da justiça gratuita pretendido, e não atendido o prazo fixado pelo Magistrado primevo para cumprimento da ordem, mostra-se correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição.

7.

Custas recolhidas pela recorrente no ID
4751461

que
se referem ao preparo recursal e não tem o condão de elidir a causa extintiva do presente feito.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 06 de abril de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO
interposto por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO COBRANÇA
, ajuizada ́por si em face de
MÁRCIA CRISTINA BARROS DA SILVA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito
.

Narra a inicial que a ré é filiada a qual tem natureza de entidade previdenciária fechada, tendo tomado empréstimo consigo que restou inadimplido.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
4751457
), que indeferiu a Petição Inicial, determinando o cancelamento da distribuição à vista do não recolhimento das custas iniciais.

Inconformada, a Postalis interpôs Recurso de Apelação (ID
4751459
).

Alega ser instituição sem fins lucrativos regida pelas Leis Complementares Federais n.° 108 e 109, sendo hoje o maior fundo de pensão do país e tem por objeto a suplementação previdenciária de seus associados.

Afirma que o não recolhimento das custas processuais se coaduna em vício sanável, aduzindo já ter efetuado o respectivo pagamento.

Os autos foram encaminhados a este Tribunal sem apresentação de contrarrazões à vista da ausência de triangulação processual (ID
4751515
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao prosseguimento do feito considerando o pagamento das custas processuais devidas.

Feitas essas considerações inicial, aprofundo-me no exame das questões postas ao exame desta turma:

Analisados os autos, verifico que a sentença atacada determina o cancelamento da distribuição à vista do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita formulado pela autora, ora apelante.

A possibilidade de cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas processuais decorre de texto de lei, sendo o artigo 290 do Código de Processo Civil de 2015 claro a este respeito:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

À guisa de esclarecimento, para que ocorra o cancelamento da distribuição, nos termos do mencionado artigo, há a necessidade de intimação na pessoa do advogado da parte, a qual encontra-se consignada no sistema PJE e na Certidão ID
4751455
, sem qualquer manifestação, motivo pelo qual houve a determinação de cancelamento do feito na distribuição, a qual prescinde de intimação pessoal.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

-
Indeferido o pedido de assistência judiciária em primeiro grau e decorrido o prazo concedido para o recolhimento das custas iniciais, deve-se determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal do autor. (T
JMG - Apelação Cível 1.0338.10.002144-7/002, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da sumula em 19/02/2018)

EMENTA: "APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO PRÉVIO. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1)
Não tendo a parte se insurgido, a tempo e modo, contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, perdeu o direito de rediscutir tal questão, por estar configurada a preclusão, nos termos do art. 507 do Novo CPC. 2) Tendo em vista que a autora, mesmo intimada, não efetuou o pagamento das custas iniciais, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, a teor do artigo 290 do Novo CPC, sem necessidade de intimação pessoal da parte
." (TJMG - Apelação Cível 1.0363.14.004370-6/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2018, publicação da sumula em 16/04/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA AÇÃO - PREVISÃO LEGAL - INEXISTÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 290 - DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Nos termos do art. 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". O STJ vem entendendo ser necessária a comprovação da insuficiência de recursos para concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, não bastando, para tanto, a declaração de pobreza. Não comprovada a incapacidade financeira da parte, deve ser indeferida a justiça gratuita.
Não existe previsão legal no ordenamento jurídico a amparar a pretensão de pagamento das custas processuais somente ao final da ação. A ausência de recolhimento das custas, após intimação da parte na pessoa de seu advogado, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito com o cancelamento da distribuição
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.313639-8/002, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2017, publicação da sumula em 22/08/2017)

(Grifos nossos)

Assim, determinado o recolhimento das custas processuais ao Autor/Apelante, em razão do indeferimento do benefício da justiça gratuita pretendido, e não atendido o prazo fixado pelo Magistrado primevo para cumprimento da ordem, mostra-se correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição.

Por fim, destaco que as custas recolhidas pela recorrente no ID
4751461

referem-se ao preparo recursal e não tem o condão de elidir a causa extintiva do presente feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada
.

É como voto.

Belém, 13/04/2021